Tribunal: TJDFT
Processo: 0745176-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745176-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR AGRAVADO: ROBERTA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, PEDRO NEIVA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos do processo n. 0700340-39.2021.8.07.0019. É a suma do necessário. O agravo de instrumento não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil – CPC, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”. Logo, o presente recurso não transpassa a etapa de admissibilidade, pois a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso de apelação é, conforme previsão do art. 1.021 do CPC, recorrível por meio de agravo interno. Os pronunciamentos do juiz que comportam impugnação por meio de agravo de instrumento se restringem às decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeira instância e desde que se amoldem às hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. Registre-se, por pertinente, que a comunicação de interposição do agravo de instrumento noticiada no ID 52636286 dos autos do processo n. 0700340-39.2021.8.07.0019 será naquele feito recebida e processada como agravo interno, quando a matéria aqui debatida será ali analisada pelo órgão colegiado competente. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator